Tribunal: TJMT
Processo: 1003996-69.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003996-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Não padronizado, Oncológico, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEBASTIANA ROSA DA SILVA - CPF: 303.993.941-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – REMESSA DOS AUTOS AO CEJUSC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PACIENTE – MEDICAMENTO SENDO FORNECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a decisão hostilizada está em consonância com o disposto pela Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal de Justiça, não há falar em reforma.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno, interposto por
Sebastiana Rosa da Silva
em face da decisão monocrática deste Relator que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento proposto pela Agravante.

Em suas razões recursais, a
A
gravante
sustenta a ilegalidade e a inconstitucionalidade da remessa compulsória dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso – CEJUSC da Saúde Pública.

Argumenta, que conforme decidido pelo STJ, em precedente vinculante, este Tribunal de Justiça não pode, por meio de ato infralegal, alterar as competências estabelecidas na Constituição Federal ou nas Leis, consoante a Súmula 206 do STJ.

Assevera que o Juízo do
Cejusc
– Saúde Pública é incompetente para prática de qualquer ato judicial no processo, sob pena de violação do juízo natural e do estabelecimento de juízo de exceção.

Afirma que o direito à vida, à saúde e à integridade física são indisponíveis, razão pela qual, não se admite a conciliação.

Intimados, deixaram os Agravados de apresentar contrarrazões, conforme c
ertidão em Id
. 226122172

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado alhures,

pretende a Agravante que seja alterada a decisão proferida monocraticamente, em que a demanda em questão versa sobre processo em fase de cumprimento de sentença, na qual não se enquadra nas hipóteses de remessa ao CEJUSC da Saúde Pública.

Da leitura dos autos, verifica-se que a ação
se trata de cumprimento de sentença
com o objetivo de propiciar à paciente
o fornecimento do medicamento
Bevacizumabe
280mg, ante o
diagnóstico
de Neoplasia maligna da junção reto sigmoide (CID C19)
.

Denota-se dos autos, que
o
Magistrado
a quo
,
ao receber o pedido de cumprimento de sentença, determinou que os executados, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilizassem a medicação à paciente. Além disso,
na mesma oportunidade,
determinou
que
não havendo o cumprimento voluntário,
os autos deveriam ser remetidos ao CEJUSC da Saúde Pública, para adoção de medidas coercitivas.

Contra essa decisão, recorre a parte autora.

É cediço que a fixação da competência, em regra, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte) e que, quando se trata de competência absoluta, não se aplica a regra de perpetuação da jurisdição, consoante o expressamente insculpido na parte final dos citados dispositivos.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“não há
perpetuatio

jurisdictionis
nos casos de incompetência absoluta superveniente, cuja
ratio
da regra do art. 87 do CPC dirige-se prontamente à competência territorial e excepciona a competência absoluta” (STJ, Primeira Seção, CC 47713/
SP,relator
Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 11 de dezembro de 2006).

In
casu
,
por meio da decisão proferida, nos autos do Processo CIA nº 0057589-35.2021.8.11.0000, a Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado de Mato Grosso, regulamentou as hipóteses e estabeleceu diretrizes para remessa dos processos ao referido
Cejusc
-Saúde.

Consta da referida decisão, que, dentre outras hipóteses,
no momento em que
ficar caracterizado o descumprimento da determinação judicial (tutela de urgência ou sentença de mérito procedente), os autos devem ser enviados ao
Cejusc
, para fins de conciliação.

Colhe-se dos autos que
o Magistrado singular, com fulcro na determinação da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado de Mato Grosso, determinou a remessa dos autos ao
Cejusc
-Saúde
,
caso não houvesse o cumprimento voluntário da obrigação
.

Assim, verifico
que a decisão hostilizada está em consonância com o disposto pela Corregedoria-Geral de Justiça, razão pela qual, entendo que a decisão não merece reparos.

Frise-se que, ao menos, em tese, a competência não foi modificada, visto que
os autos se querem foram
remetidos ao CEJUSC
. Ainda, cumpre esclarecer que, caso ocorra a remessa, seria
somente para fins de conciliação.

Além disso
, verifico que tal movimentação processual, não ocasionou prejuízo à parte autora, já que, conforme consta dos autos da ação de base, a parte Autora
está recebendo a medicação vindicada
.

Diante disso, não há como acolher as razões recursais.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo
Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024